Tribunal: TJES
Processo: 0008348-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008348-73.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VILA VELHA ES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PROCURADOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
- ATUAÇÃO TAMBÉM PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL –
INDENIZAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO
- UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora, ora apelante, é associação que representa os Procuradores do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ora apelado, que exercem suas funções não apenas junto a Prefeitura, mas também junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV, sem, contudo, receberem qualquer tipo de adicional em razão da alegada extensão de suas atribuições.

2. O Pretório Excelso já se manifestou, quando do julgamento conjunto das ADI’s 5262, 5215 e 4449, em 2019, no sentido de confirmar o entendimento de que a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e no Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal, pois
“o
modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta
(STF. ADI 5215. Tribunal Pleno. Rel.: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/03/19. Publicação: 01/08/19).

3. Em atenção ao Princípio da Simetria, já previa expressamente a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art.122-A, que
“a Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal”.

4. A Lei Complementar Municipal nº22/2012, que reestruturou o IPVV, ao prever a existência do cargo de Procurador Autárquico, não estabeleceu como privativas as atribuições listadas em seu anexo e não se verifica incompatibilidade nas atividades exercidas pelos procuradores perante o Instituto de Previdência e nem mesmo que essas se diferenciem das que exercem perante o Município, estando abarcadas pela sua competência de atuação como Procurador Municipal, seja pela observância do Princípio da Simetria Constitucional, seja pela ausência de limitação legal no âmbito municipal.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0008348-73.2018.8.08.0035

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - APROVVE

APELAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV e

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisá-lo, como segue.

Trata-se, na origem, de “ação indenizatória” ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - APROVVE
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
, colimando a condenação destes ao pagamento da quantia mensal de R$4.568,40 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), retroativa ao ano de 2013, em razão de alegada acumulação de funções.

Narra a autora, ora apelante, que desde fevereiro de 2013, seus associados, Procuradores do Município de Vila Velha, exercem também sua atividade junto ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
, fato esse que seria reconhecido pelos próprios apelados, mas não recebem, entretanto, qualquer contraprestação pelo acúmulo de funções.

Após a regular instrução processual, o juízo de piso proferiu a sentença de fls.55/56, julgando improcedente o pedido autoral.

Irresignada,
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - APROVVE

interpôs a Apelação de fls.40/50, sustentando, em síntese, que:
I)
além de exercerem suas funções como Procuradores do Município, os associados também prestam, desde fevereiro de 2013, serviços de assessoramento jurídico ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
, autarquia municipal e, portanto, pessoa jurídica diversa;
II)
a Lei Complementar Municipal nº22/2012 estabeleceu o cargo de Procurador Autárquico, com função própria de representação do Instituto, mas ante a ausência de realização de concurso para preenchimento dos cargos, tal tarefa é exercida pelos Procuradores Municipais;
III)
fazem jus, desse modo, ao recebimento de indenização pelo acúmulo de funções.

Pois bem. Consoante o anteriormente relatado, a autora, ora apelante, é associação que representa os Procuradores do
MUNICÍPIO
DE VILA VELHA
,
ora apelado, que exercem suas funções não apenas junto a Prefeitura, mas também junto ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
, sem, contudo, receberem qualquer tipo de adicional em razão da alegada extensão de suas atribuições.

Requer, assim, a percepção de indenização no valor mensal de R$4.568,40 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), pelo exercício concomitante de atividades inerentes a de Procurador da Autarquia Municipal.

A prestação dos serviços de assessoramento e representação restou incontroversa nos autos, conforme documento de fl.35, não havendo impugnação dos apelados em relação a tal questão.

Isso posto, importa pontuar que o Pretório Excelso já se manifestou, quando do julgamento conjunto das ADI’s 5262, 5215 e 4449, em 2019, no sentido de confirmar o entendimento de que
a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e no Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal,
pois

“o
modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta
(STF. ADI 5215. Tribunal Pleno. Rel.: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/03/19. Publicação: 01/08/19).

Nesse sentido, importa frisar que, em atenção ao Princípio da Simetria, já previa expressamente a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art.122-A, que
“
a Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal”.

Ademais, tem-se que a Lei Complementar Municipal nº22/2012, que reestruturou o IPVV, ao prever a existência do cargo de Procurador Autárquico, não estabeleceu como privativas as atribuições listadas em seu anexo III, nos seguintes termos:

Analisar processos administrativos da área de atuação oferecendo subsídios à gestão nos aspectos preventivos e para as tomadas de decisão; Representar a entidade em juízo, nas questões previdenciárias, cíveis ou em outros processos de assistência jurídica à instituição; Efetuar estudos em matéria jurídica visando à orientação em questões de natureza civil, administrativa e previdenciária; Assessorar a entidade em todos os ramos do Direito que são pertinentes às suas atividades; Emitir, quando solicitado, pareceres jurídicos acerca de benefícios previdenciários a serem concedidos aos servidores públicos do Município de Vila Velha; Sugerir, quando necessário, alterações na legislação a partir da interpretação de textos legais; Analisar e instruir processos relativos a contratações, convênios, locações e alienações de imóveis, licitações e de consultoria e aquisição de serviços; Examinar e aprovar previamente as minutas de editais de licitação, contratos, convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para formação de vínculo obrigacional, onerosa ou não, qualquer que seja a denominação dada aos mesmos, em que o IPVV seja parte; Opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais relacionadas com o IPVV; Executar as atividades técnico-jurídicas no âmbito do IPVV e executar as demais atividades definidas em normas do IPVV.

Não se verifica, portanto, incompatibilidade nas atividades exercidas pelos procuradores perante o Instituto de Previdência e nem mesmo que essas se diferenciem das que exercem perante o Município, estando abarcadas pela sua competência de atuação como Procuradores Municipais, seja pela observância do Princípio da Simetria Constitucional, seja pela ausência de limitação legal no âmbito municipal.

Por fim, corroborando o anteriormente exposto, faz-se imperioso destacar que este e. TJ/ES, e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, assim já se manifestou anteriormente em duas hipóteses semelhantes, como se pode observar,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - CAUSA SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO - MÉRITO -
PROCURADOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - ATUAÇÃO TAMBÉM PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - ADICIONAL DE 40% - IMPOSSIBILIDAD
E - NÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA -
UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS
- RECURSO IMPROVIDO.

1. Prescrição: Como cediço, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, consoante o disposto no art.1º do Decreto nº20.910/1932.

2. O art.4º do referido decreto estabelece, contudo, hipótese de suspensão ao dispor que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

3. Tal hipótese de suspensão não se aplica, contudo, ao caso ora sob análise, uma vez que, muito embora tenha apresentado requerimento administrativo para concessão do almejado adicional, faz-se imperiosa a observância da exigência de liquidez da dívida discutida. Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da prescrição de parte das prestações.

3. Mérito:
O autor, ora apelante, é Procurador do Município de Boa Esperança, ora apelado, exercendo suas funções não apenas junto a Prefeitura, mas também junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Boa Esperança – IPASBE, sem, contudo, receber qualquer tipo de adicional em razão da alegada extensão de suas atribuições.

4. Os cargos em comissão se caracterizam pela função de direção, chefia e assessoramento, sendo certo, por outro lado, que as atividades exercidas pelo apelante não se enquadram em tais funções, vez que esse representava judicialmente o Instituto de Previdência, tal como realizado também em nome do Município, na mesma qualidade de Procurador.

5. Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das ADI’s 5262, 5215 e 4449, em 2019, no sentido de confirmar o entendimento de que a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e no Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal.
Foi a fixação de tal entendimento, inclusive, que motivou a formalização da atuação do apelante e demais procuradores como representantes também da Autarquia Municipal Previdenciária, como se pode observar dos ofícios acostados aos autos.

6. Em atenção ao Princípio da Simetria, já previa expressamente a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art.122-A, que “a Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal”. Posteriormente, com a advento da Lei nº1.708/2020, restou positivada, também no âmbito legislativo municipal, a atribuição do Procurador Municipal de representar, judicial e extrajudicialmente, não apenas o Município, mas também suas autarquias, fundações e empresas públicas, como se pode observar do art.13, I, do referido diploma legal.

7. Não se verifica, portanto, incompatibilidade nas atividades exercidas pelo apelante perante o Instituto de Previdência e nem mesmo que essas se diferenciem das que exerce perante o Município, estando abarcadas pela sua competência de atuação como Procurador Municipal, seja pela observância do Princípio da Simetria Constitucional, seja pela expressa previsão legal no âmbito municipal.

8. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000374-24.2022.8.08.0009. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 05/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCURADOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO BOA ESPERANÇA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM DEFESA DE AUTARQUIA MUNICIPAL.
COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECRETO 20.910/1932. MÉRITO. REJEIÇÃO. TEMA 1010. STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA. CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO
. STF. DEVER DE UNICIDADE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da prescrição quinquenal, concluo que, de fato, deve ser afastada, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 06/05/2022, e o pleito do Autor/ Apelante foi apresentado no sentido de que os pagamentos retrocedessem à sua nomeação no cargo público de procurador municipal, ocorrida em 26/05/2022. Desse modo, considerando que a teor do artigo 1º do Decreto 20.910/32, forçoso compreender que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

2. De acordo com o farto entendimento doutrinário e jurisprudencial e para que uma função de confiança/ cargo em comissão se enquadre como tal é preciso que as atribuições do cargo correspondam efetivamente a funções de direção, chefia e assessoramento. Não se pode conceber como cargo em comissão o desempenho de atividades técnicas que apenas exijam para a sua atuação a observância aos regramentos institucionais, sem a necessidade de existência de relação especial de confiança entre o nomeante e o servidor nomeado.

3. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando Recurso Extraordinário 1.041.210 em que se discutia à luz do art. 37, incs. I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, firmou a seguinte tese (tema 1.010 de repercussão geral): a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria Lei que os instituir.

4. A atuação do Apelante na defesa do IPASBE, Autarquia Municipal, não se equipara ao exercício de função de confiança, uma vez que não preenche os requisitos elencados anteriormente.

5. Quando do ingresso do Apelante no cargo público por ele ocupado estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 1.496/ 2013 que estabelecia acerca do plano de cargos e carreiras do poder executivo, autarquias e fundações, a qual já fazia menção ao cargo de advogado, mostrando-se legítima a sua atuação em defesa dos interesses da Autarquia Municipal.

6. A edição da legislação em referência acompanhou entendimento reafirmado em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do dever de observância à unicidade da representação judicial nos Estados, isto é, a representação judicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados e Distrito Federal é única e deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral do ente federado, conforme prevê o artigo 132 da Constituição Federal, situação essa a ser observada pelos Municípios de acordo com o princípio da simetria.

7. No âmbito deste Estado, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispõe em seu artigo 122-A que: “Art. 122-A. A Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.”
de onde se conclui que também nos municípios do Espírito Santo, a Procuradoria Municipal é quem deverá representar judicialmente e prestar consultoria jurídica ao Município, suas Autarquias e Fundações.

8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000375-09.2022.8.08.0009. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Júdice de Mattos. Data de Publicação: 01/04/24). (grifo nosso)

Não há, pois, que se falar em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.